Tribunal: TJES
Processo: 0016170-20.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-08

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS. COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO COMPROVADOS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE SOLICITAÇÃO FORMAL. MULTA CONTRATUAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas pelo CENTRO DE EVENTOS VITÓRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. – EPP e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, em Ação Ordinária de cobrança ajuizada pela empresa em desfavor do ente estadual, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Estado ao pagamento de R$ 199.668,34 pelos serviços prestados sob contrato decorrente da adesão da SECULT à Ata de Registro de Preços n.º 001/2012, com correção monetária, juros e incidência de multa processual contratual. Os recursos impugnam, respectivamente, a exclusão de valores referentes à Expotur 2012 e à Festa do Caboclo Bernardo e a condenação imposta, arguindo, ainda, ausência de prova dos serviços e vedação à atuação judicial no mérito do ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve inovação recursal nas razões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo; (ii) definir se os serviços referentes à Expotur 2012 e à Festa do Caboclo Bernardo foram formalmente solicitados e prestados à SECULT, autorizando o pagamento pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de inovação recursal arguida pelo CENTRO DE EVENTOS VITÓRIA é rejeitada, pois os entes públicos não se sujeitam ao efeito material da revelia, tampouco à confissão tácita, em razão da indisponibilidade do interesse público, sendo legítima a ampliação das teses defensivas em grau recursal, nos limites do contraditório.

A prova documental apresentada quanto à Expotur 2012 e à Festa do Caboclo Bernardo é frágil e insuficiente para comprovar a solicitação formal dos serviços pela SECULT, conforme exigência prevista no Termo de Referência da Ata de Registro de Preços nº 001/2012, que determina solicitação expressa via e-mail ou fax, por servidor designado.

A declaração emitida por ex-secretário de Cultura, já fora do cargo, tem natureza de documento particular e valor inferior ao da prova testemunhal, não suprindo a necessidade de comprovação documental robusta da prestação dos serviços.

A adesão da SECULT à Ata de Registro de Preços ocorreu após a realização dos eventos questionados, afastando a existência de vínculo contratual válido à época dos serviços alegados.

A atuação judicial limitou-se à análise da legalidade do cumprimento do contrato formalmente firmado, não implicando invasão do mérito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A Fazenda Pública não se submete aos efeitos materiais da revelia, sendo admissível a apresentação de novos argumentos em sede recursal, desde que dentro da matéria de defesa.

O pagamento por serviços à Administração Pública exige comprovação documental robusta de que houve solicitação formal conforme os termos contratuais.

Declarações unilaterais de particulares não suprem o ônus da prova quanto à prestação dos serviços públicos.

A adesão à ata de registro de preços posterior à execução dos serviços impede a vinculação contratual e o consequente pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I, e 85, §§ 2º e 11; CF/1988, art. 37, caput; Termo de Referência da Ata de Registro de Preços nº 001/2012.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1701959/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.05.2018, DJe 23.11.2018; AgInt no REsp 1358556/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18.11.2016; AgRg no REsp 1170170/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 09.10.2013; AgRg nos EDcl no REsp 1.288.560/MT, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 03.08.2012.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016170-20.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS. COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO COMPROVADOS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE SOLICITAÇÃO FORMAL. MULTA CONTRATUAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis

interpostas pelo CENTRO DE EVENTOS VITÓRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. – EPP e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, em Ação Ordinária de cobrança ajuizada pela empresa em desfavor do ente estadual, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Estado ao pagamento de R$ 199.668,34 pelos serviços prestados sob contrato decorrente da adesão da SECULT à Ata de Registro de Preços n.º 001/2012, com correção monetária, juros e incidência de multa processual contratual. Os recursos impugnam, respectivamente, a exclusão de valores referentes à Expotur 2012 e à Festa do Caboclo Bernardo e a condenação imposta, arguindo, ainda, ausência de prova dos serviços e vedação à atuação judicial no mérito do ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve inovação recursal nas razões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo; (ii) definir se os serviços referentes à Expotur 2012 e à Festa do Caboclo Bernardo foram formalmente solicitados e prestados à SECULT, autorizando o pagamento pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de inovação recursal arguida pelo CENTRO DE EVENTOS VITÓRIA é rejeitada, pois os entes públicos não se sujeitam ao efeito material da revelia, tampouco à confissão tácita, em razão da indisponibilidade do interesse público, sendo legítima a ampliação das teses defensivas em grau recursal, nos limites do contraditório.

A prova documental apresentada quanto à Expotur 2012 e à Festa do Caboclo Bernardo é frágil e insuficiente para comprovar a solicitação formal dos serviços pela SECULT, conforme exigência prevista no Termo de Referência da Ata de Registro de Preços nº 001/2012, que determina solicitação expressa via e-mail ou fax, por servidor designado.

A declaração emitida por ex-secretário de Cultura, já fora do cargo, tem natureza de documento particular e valor inferior ao da prova testemunhal, não suprindo a necessidade de comprovação documental robusta da prestação dos serviços.

A adesão da SECULT à Ata de Registro de Preços ocorreu após a realização dos eventos questionados, afastando a existência de vínculo contratual válido à época dos serviços alegados.

A atuação judicial limitou-se à análise da legalidade do cumprimento do contrato formalmente firmado, não implicando invasão do mérito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A Fazenda Pública não se submete aos efeitos materiais da revelia, sendo admissível a apresentação de novos argumentos em sede recursal, desde que dentro da matéria de defesa.

O pagamento por serviços à Administração Pública exige comprovação documental robusta de que houve solicitação formal conforme os termos contratuais.

Declarações unilaterais de particulares não suprem o ônus da prova quanto à prestação dos serviços públicos.

A adesão à ata de registro de preços posterior à execução dos serviços impede a vinculação contratual e o consequente pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I, e 85, §§ 2º e 11; CF/1988, art. 37, caput; Termo de Referência da Ata de Registro de Preços nº 001/2012.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1701959/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.05.2018, DJe 23.11.2018; AgInt no REsp 1358556/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18.11.2016; AgRg no REsp 1170170/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 09.10.2013; AgRg nos EDcl no REsp 1.288.560/MT, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 03.08.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO (PRELIMINAR)

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

A
ntes de analisar as razões recursas, passo a enfrentar a
preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões, pelo
CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. – EPP.

Argumenta o apelado que o Estado do ES, em sua peça contestatória, teria se limitado a solicitar a apresentação de documentos e informações pertencentes à SECULT, de modo que deixou de impugnar os pedidos constantes da inicial e, não obstante, trouxe em seu apelo discussões não enfrentadas na origem.

Em que pesem as alegações do apelante, é certo que os efeitos materiais da revelia não são aplicáveis à Fazenda Pública.

Isso porque em razão do interesse indisponível do direito tutelado em face dos entes públicos, mesmo na ausência de defesa destes, torna inaplicáveis os efeitos do instituto a estes.

Nesses termos
,
“é orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça que não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis. Nesse sentido: AgInt no REsp 1358556/SP, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18.11.2016; AgRg no REsp 117.0170/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 9.10.2013; AgRg nos EDcl no REsp 1.288.560/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 3.8.2012”
(REsp 1701959/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 23/11/2018).

Por conseguinte, rejeito a preliminar de inovação recursal suscitada pelo

CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVI
Ç
OS LTDA. – EPP.

Superada a preliminar suscitada, consideram-se p
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal,
de modo que
conheço dos apelos interpostos e passo a analisar conjuntamente as suas razões.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, tratam-se de Apelações Cíveis interpostas pelo
CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVI
Ç
OS LTDA. – EPP

e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a sentença de fls. 371/373-v integrada em ID 8032714, proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que na Ação Ordinária ajuizada pelo primeiro apelante em face do segundo, julgou parcialmente procedentes as pretensões autorais e condenou o ente estadual ao pagamento de R$ 199.668,34 (cento e noventa e nove mil, seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos), referentes aos serviços “Biblioteca Pública Estadual, Museu Estadual de Artes e Faculdade Salesiana de Vitória”, “Seminários Territoriais – Plano Estadual de Cultura/ES”, “Caravana Esportiva e Cultural – Governador Lindenberg” e “Projeto Cultural de Verão – Conceição da Barra”, que deve ser atualizado com juros da caderneta de poupança desde a citação e com IPCA-E desde a data em que deveria ter ocorrido cada pagamento, tendo ambos os índices o termo final no da 08/12/21 (Tema 810/STF) e a partir de 09/12/21, deverá incidir somente a Selic. Sobre o valor da condenação, determinou, ainda, a incidência da multa processual prevista na cláusula 5.2.
Nesses termos, condenou
o Estado do ES
ao pagamento de honorários sucumbenciais
a serem arbitrados em liquidação de sentença
.

I
rresignadas, as partes interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões ID 8032717, o
CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. – EPP
aduz, em suma, que:
(a)
o Estado do ES deve ser condenado, também, ao pagamento pelos serviços relativos à Expotur e à Festa Caboclo Bernardo
;
(b)

sendo líquida a sentença, o percentual de honorários sucumbenciais deve ser arbitrado desde já
.
Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada com a procedência dos pedidos formulados na inicial.

P
or sua vez, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

argumenta em suas razões ID 8032720, em resumo, que
(1)
os serviços 1 (Expotur 2012) e 2 (Festa do Caboclo Bernardo), alegadamente prestados, ocorreram antes mesmo da assinatura do contrato e do pedido de uso da ata de registro de preços, o que inviabiliza qualquer vínculo contratual;
(2)
não foram apresentadas notas fiscais nem documentos comprobatórios válidos da prestação dos serviços;
(3)
é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, cabendo-lhe somente a verificação da regularidade formal. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada;
(4)
por argumentação alternativa, havendo condenação, pleiteia a fixação do valor com base no princípio da razoabilidade, para evitar locupletamento indevido.

C
ontrarrazões
em

ID 8032723
pelo Estado do ES.
E
m ID 8032724 o Centro de Eventos Vitória, argui a preliminar de inovação recursal
.

Trata-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada em face do Estado do ES na qual o requerente narra ter sido vencedor do Pregão Eletrônico nº 08/2012, do tipo menor preço e com sistema de registro de preços, cujo objeto foi a contratação de empresa especializada na Organização de Eventos de Hospedagem com Pensão Completa e Serviços Correlacionados.

Narra que no ano de 2012, após iniciada a prestação de serviços, a Secretaria Estadual da Cultura – SECULT teria aderido à ata de registro de preços em questão, com o objeto de também usufruir dos serviços contratados, tendo sido formalizado contrato administrativo com a SECULT e prestados diversos serviços a esta. No entanto, afirma que alguns desses serviços solicitados não foram pagos, o que exigiu o ajuizamento da presente demanda.

A sentença apelada entendeu que com relação aos supostos valores gastos com a realização da “Expotur – 2012” e da “Festa do Caboclo Bernardo – 2012” não houve prova de que a SECULT tenha solicitado a organização desses eventos ao Centro de Eventos Vitória e tampouco de que tais serviços tenham sido prestados.

Da análise do conjunto probatório acostado aos autos, não se mostra possível chegar à conclusão diversa da sentença apelada.

Conforme argumenta o requerente, os documentos acostados às fls. 343/348, que não teriam sido analisados pela sentença apelada, reforçam a prestação dos serviços e a respectiva cobrança pelo pagamento, ao passo que o documento de fl. 350, uma declaração prestada pelo então Secretário de Cultura, Sr. José Paulo Viçosi – Frei Paulão, demonstra que a SECULT solicitou a prestação dos serviços e que estes foram realizados efetiva e satisfatoriamente.

Os e-mails acostados às fls. 343/345 se referem a conversas trocadas entre prepostos do requerente, datados de maio de 2012, e informam a existência de serviço autorizado pela SECULT a ser realizado em Linhares/Regência, no valor de R$ 10.008,00, bem o preço e condições de materiais orçados.

Em maio de 2013, consta e-mail direcionado a “Frei Paulão”, pelo sócio-administrador do requerente, no qual este encaminha uma planilha com descritivo com “os valores em aberto” (fl. 345).

Na sequência, segue documento intitulado “Pendências SECULT” (fls. 346/348), sem direcionamento a qualquer remetente e tampouco especificação de vínculo com o Pregão Eletrônico nº 08/2012, constando, tão somente, em seu teor, a descrição e valores dos serviços cobrados.

Ainda, à fl. 350, consta Declaração emitida por José Paulo Viçosi, datada de 08/06/2020, por meio da qual afirma, em resumo, que a SECULT solicitou a prestação dos serviços à empresa requerente para atender à Expotur 2012 e à Festa do Caboclo Bernardo no mesmo ano, que os prestou conforme solicitado.

Com relação a tal documento, deve-se considerar, inicialmente, que não se trata de declaração emitida por agente público, mas, por particular, uma vez que na respectiva data o declarante já não mais exercia função pública. Destarte, seu valor probatório poderia se assemelhar ao da prova testemunhal. Não obstante, não se pode olvidar que mesmo semelhante, tem valor inferior ao da prova testemunhal, porquanto esta, ao contrário da primeira, é produzida em audiência, em contraditório e na presença do magistrado.

Ademais, o conteúdo da declaração, ainda que confirmado em juízo, não se prestaria a suprir a exigência da prova material da prestação dos serviços em questão, de modo que incumbia ao requerente, como parte de seu ônus probatório, demonstrar a de forma robusta que prestou os serviços em questão.

Somado à tais questões e ainda no campo do ônus probatório, destaca-se que de acordo com o Termo de Referência Ata de Registro de Preços 001/2012 (Pregão Eletrônico 008/2012) a qual a SECULT aderiu (fls. 122), consta expressamente do seu item 6, que trata da forma de solicitação dos serviços, a seguinte exigência:
“os serviços serão solicitados à empresa contratada, por meio da Gerência Cultural da Secult, ou por servidor designado para o acompanhamento e fiscalização dos mesmos, a que compete controlar as solicitações dos serviços, bem como liquidar as despesas realizadas. As solicitações deverão ser feitas à empresa contratada com o mínimo de 03 (três) dias úteis de antecedência, via fax ou por e-mail”
(fl. 123).

Note-se que de acordo com a exigência descrita, nos demais eventos para os quais foram solicitados os serviços do requerente/apelante a prova documental se mostrou robusta e apta a demonstrar a sua efetiva realização, incluindo os e-mails com a solicitação dos serviços pela SECULT, a discriminação do evento, a data, horário, local e tipos de serviços e materiais a serem fornecidos, além de recibos de entrega de materiais e outros documentos idôneos.

Não bastasse a fragilidade dos documentos apresentados pelo requerente, evidencia-se que conforme descrito à fl.15, no bojo da exordial, o evento Exportur 2012 aconteceu em
25 a 27/05 de 2012
e a Festa do Caboclo Bernardo, em
31/05/2012
.

Entretanto, a
adesão da SECULT
a Ata de Registro de Preços 001/2012 (Pregão Eletrônico 008/2012), somente se deu em 27/06/2012 com a sua publicação no
Diário Oficial de 24/07/2012
(fl. 181), portanto, em data posterior aos eventos narrados.

Portanto, não tendo o requerente se desincumbido do ônus de comprovar que prestou os serviços para atender à Exportur e a Festa do Caboclo Bernardo, no ano de 2012, não merece reforma a sentença apelada.

Com relação a alegação do ente estatal de que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, uma vez que lhe compete somente a aferição de sua regularidade formal, vê-se que a atuação jurisdicional se deu nessa exata medida.

Em momento algum foi determinada a contratação ou a formalização de contrato com o requerente, de modo a criar interferência no resultado do Pregão Eletrônico em questão e tampouco com relação à adesão da SECULT a Ata de Registro de Preços 001/2012 (Pregão Eletrônico 008/2012).

Em verdade, a atuação judicial se deu exatamente para se fazer cumprir aspectos formais do contrato administrativo firmado, pois, conforme restou demonstrado a fazenda estadual deixou de cumprir seu encargo contratual quanto ao pagamento pelos serviços prestados pelo requerente.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos.

Considerando que, na origem, não houve condenação do requerente, Centro de Eventos Vitória Comércio e Serviços LTDA. – EPP, ao pagamento de honorários sucumbenciais, aplico o disposto no §11 do art. 85 do CPC/15 somente ao Estado do Espírito do Es e, assim, majoro os honorários devidos pelo ente estadual em 2% sobre o percentual a ser apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios devidos pelo ESTADO
em 2% sobre o percentual a ser apurado em liquidação de sentença.

Acompanho o voto de relatoria.